Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705918-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE, VALMIR MACHADO DE ANDRADE APELADO: FLAVIO FREITAS BARBOSA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos apresentados não demonstram a hipossuficiência dos apelantes. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que o apelante, que é advogado, tem condições de suportar as despesas processuais. Por conseguinte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo aos apelantes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006